Tribunal: TJSP
Processo: 0000581-84.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Inexistência de provas quanto à prática de crime doloso no interior da penitenciária, consistente em tráfico de drogas e associação para o tráfico – Depoimentos dos agentes penitenciários sem respaldo em outros elementos de prova – Ausência de materialidade de tais delitos, a ensejar o reconhecimento de crime doloso e,

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Inexistência de provas quanto à prática de crime doloso no interior da penitenciária, consistente em tráfico de drogas e associação para o tráfico – Depoimentos dos agentes penitenciários sem respaldo em outros elementos de prova – Ausência de materialidade de tais delitos, a ensejar o reconhecimento de crime doloso e, por conseguinte, de falta disciplinar – Fatos que deram ensejo à instauração da sindicância que não guardam qualquer correspondência com a conclusão exarada ao final do procedimento apuratório – Absolvição de rigor – Recurso de agravo em execução provido.